Tribunal: TJDFT
Processo: 0704136-67.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VALORAÇÃO DA PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONTEXTO DE CLANDESTINIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE AFASTADA. CONSEQUÊNCIAS NEGATIVADAS. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. CUMULAÇÃO COM A MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CP. TEMA 1.215/STJ. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo réu e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, por diversas vezes, em continuidade delitiva – art. 71 do CP), praticado no contexto dos arts. 5o da Lei 11.340/2006 e 2o da Lei 14.344/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação por estupro de vulnerável; (ii) estabelecer se a dosimetria deve ser revista, quanto à culpabilidade, consequências, agravante do art. 61, II, “f”, majorante do art. 226, II, continuação delitiva e reparação mínima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em crimes sexuais cometidos na clandestinidade e no ambiente doméstico, possui especial relevância, sobretudo quando coerente e corroborada por testemunhas, como ocorre no caso, revelando prática reiterada de atos libidinosos pelo tio-avô.
4. A alegação defensiva de insuficiência probatória não se sustenta, pois, a narrativa da vítima é firme, harmônica e apoiada em depoimentos materno, avuncular e avoengo, sem indicativos de falsa imputação.
5. A valoração negativa da culpabilidade deve ser afastada, pois os fundamentos usados na sentença coincidem com os elementos da majorante do art. 226, II, do CP, configurando bis in idem.
6. As consequências do crime devem ser valoradas negativamente, diante da sexualização precoce, sofrimento psíquico persistente e danos emocionais experimentados pela vítima, conforme depoimentos.
7. Apesar da inexistência de critério matemático para definir-se a pena-base, até como forma de assegurar o princípio da individualização da pena, este Tribunal tem o entendimento segundo o qual afigura-se razoável e adequado ao atendimento das finalidades de prevenção e reprovação do crime, majorar-se a pena na fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao delito, para cada circunstância judicial considerada desfavorável.
8. A agravante do art. 61, II, “f”, do CP pode ser aplicada cumulativamente com a majorante do art. 226, II, do CP, conforme orientação vinculante do Tema 1.215/STJ, inexistindo bis in idem quando presentes relações domésticas e familiares além da autoridade.

IV. DISPOSITIVO
9. Recursos parcialmente providos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, “f”; 71; 217-A; 226, II. CPP, art. 387, IV. Lei 11.340/2006, art. 5o. Lei 14.344/2022, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.215 (REsp 2.038.833/MG; 2.048.768/DF; 2.049.969/DF). TJDFT, Acórdão 1962289, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 30/01/2025. TJDFT, Acórdão 1863881, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 16/05/2024. TJDFT, ApCrim 0708701-75.2021.8.07.0009, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 27/11/2023.